Tribunal: TJDFT
Processo: 0734029-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734029-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MONTE MIRANDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 54642648), que concedeu a ordem em Habeas Corpus “para que o Juízo de execução reexamine o pedido do paciente de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, à luz da modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 848.107”. Considerando que na referida decisão consta a determinação para que o Juízo de Execução também seja comunicado, com urgência, sobre a concessão da ordem, nada a prover por enquanto. Oportunamente, faça-se conclusão à e. Relatora original. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE Em Substituição Eventual